Tribunal: STF
Processo: ARE 1594832
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), assim ementado (Doc. 97, fl. 10):

APELAÇÃO-CRIME. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS JUDICIALIZADOS A APONTAR SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE A SUBMISSÃO DOS RÉUS A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. PROVA JUDICIAL QUE NÃO CONFIRMOU AQUELA COLHIDA NA REPARTIÇÃO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA.

Consta nos autos que a pretensão penal acusatória dos réus CARLOS ALBERTO MARQUES, GABRIEL DOS PASSOS SILVEIRA, JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES e LUIS FERNANDO DA SILVA SOARES JÚNIOR foi julgada improcedente no que concerne ao primeiro fato narrado na denúncia (homicídio consumado), com fulcro no artigo 414 do CPP (Doc. 66).
Interposto recurso de Apelação pelo Ministério Público (Doc. 80),  foi ele desprovido (Doc. 97)
 Opostos Embargos de Declaração, foram desacolhidos (Docs. 98/100).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, o Ministério Público do Rio Grande do Sul interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da CF/88 (Doc. 103).
Nas razões recursais, argumenta que “ [é] consabido que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e indícios de autoria, de modo que, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “o princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri”(Doc. 103, fls. 5-6).
Sustenta que “a existir vertente de prova a ancorar a incidência das qualificadoras, estas devem ser reconhecidas para fins de pronúncia, ficando a cargo dos jurados adentrar no exame de seu reconhecimento no caso concreto, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri e violar o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal”(Doc. 103, fl. 6).
Por fim, defende que “a prova inquisitória, ao contrário do ponderado pelo Colegiado, se revela idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento unicamente nos elementos coligidos na fase policial”(Doc. 103, fl. 6).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “ao efeito de reforma da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para o efeito de pronunciar os acusados” (Doc. 103, fls. 11-12).
A Corte estadual não admitiu o recurso aos fundamentos de que “o dispositivo constitucional invocado não foi ventilado no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 107).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 111).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 102), o qual não foi conhecido (Doc. 126).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do MPRS para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 103, fl. 3):	

2. DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL:
 A matéria constitucional submetida à consideração do Supremo Tribunal Federal guarda pertinência com a afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, já que o acórdão recorrido enseja evidente supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 
Trata-se de evidente debate constitucional, vocacionado à demonstração de que a referida norma constitucional determina a aplicação mitigada do artigo 155 do Código de Processo Penal à decisão da pronúncia, especialmente quando corroborada por elementos diversos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, haja vista a especialidade da questão afeta ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sem ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 
Evidencia-se, portanto, que a resolução da questão transcende o mero interesse subjetivo dos litigantes, podendo influir concretamente e de maneira generalizada em grande quantidade de casos, autorizando-se a fixação de relevante tese jurídica pelo Supremo Tribunal Federal. 
Assim sendo, devidamente demonstrada a repercussão geral da matéria veiculada no presente recurso extraordinário.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Ainda que superado os referidos óbices, estes foram os argumentos utilizados pelo TJRS para negar provimento à Apelação Ministerial e manter a decisão de impronúncia: (Doc. 97, fls. 3-8 )

Consoante o art. 414 do Código de Processo Penal, toda vez que o Juiz não se convencer da existência de indícios suficientes da autoria, deve impronunciar, de forma fundamentada, o réu. 
Embora evidenciada a materialidade - existência do crime -, efetivamente inexistem elementos judicializados a apontar suficientes indícios de autoria em relação aos recorridos, tal como delineou a sentença, não servindo os depoimentos da testemunha Kimberli, prestadas na repartição polical, porque não corroboradas judicialmente. Da mesma forma, Douglas faleceu no curso do processo e não teve o depoimento colhido judicialmente. 
Friso, no ponto, que é de conhecimento desta Magistrada que crimes dolosos contra a vida no âmbito do tráfico de drogas são de difícil elucidação pela autoridade policial, em razão do temor provocado pela forma das execuções e agressões perpetradas, para assegurar o silêncio de familiares e demais testemunhas.
(...)
Este é o acervo probatório dos autos, produzido em sede policial e posteriormente submetido ao contraditório em sede judicial; ou produzido diretamente na fase de instrução judicial. 
Em que pese as evidências policiais tenham sido suficientes para sustentar a formação daopinio delicti, não há prova mínima produzida em sede judicial a indicar a autoria e/ou participação dos réus CARLOS ALBERTO, JOSÉ DALVANI, LUIS FERNANDO e GABRIEL no primeiro fato narrado na denúncia. 
Há, com efeito, indicativos concretos de que a vítima IVO integrava a facção criminosa "Anti-Bala" e que possivelmente tenha sido morto pela facção rival "Bala na Cara", em contexto de "guerra" entre as aludidas organizações criminosas nesta cidade Porto Alegre/RS, consoante se depreende dos relatos das policiais Luciana e Bárbara, dos depoimentos dos familiares da vítima, assim como do relatório investigativo que analisou as redes sociais do ofendido. 
Ainda, durante a investigação policial, até havia elementos de informação a indicar a participação dos réus no crime contra a vida denunciado, seja na condição de mandantes do crime (LUIS FERNANDO, JOSÉ DALVANI e CARLOS ALBERTO), seja na condição de executor (GABRIEL). 
A pessoa de KIMBERLI havia declarado, a princípio, ao menos consoante termo de depoimento que lhe foi atribuído, que integrava a facção "Bala na Cara", tendo, assim, conhecimento de que todos os integrantes desta organização, tal como "FIO" (CARLOS ALBERTO), prestavam contas dos homicídios praticados aos indivíduos "MINHOCA" (réu JOSÉ DALVANI) e "MUSEU" (LUÍS FERNANDO). Especificamente quanto ao fato ora denunciado, referiu que IVO foi atingido durante um tiroteio e que os executores foram o adolescente "MAX" e o réu GABRIEL SILVEIRA, a mando de "MINHOCA" e de "FIO" (fls. 191-193, evento 4, PROCJUDIC8). 
No mesmo contexto do relato de KIMBERLI, a Autoridade Policial recebeu uma denúncia anônima em 24/03/2017, informando que tanto "FIO" quanto o adolescente MAXSAL participaram do tiroterio que culminou com a morte de IVO e que eles integravam a facção criminosa "Bala na Cara", liderada por "MINHOCA" (fl. 183 do evento 4, PROCJUDIC7). 
Ainda no mesmo sentido, a pessoa de DOUGLAS GONÇALVES ROMANO DOS SANTOS havia declarado, em sede policial, que integrava a facção criminosa "Bala na Cara" na posição de gerente e que todas as mortes que acontenciam pela facção se davam a mando de "MINHOCA". Referiu , ainda, que as drogas que abasteciam os pontos da facção eram fornecidas por "MUSEU" (fls. 10-13, evento 4, PROCJUDIC5). 
Ocorre que, conforme acima se viu, o relato inicial de KIMBERLI não foi confirmado em sede judicial, enquanto que o depoimento de DOUGLAS não pôde ser repetido na fase de instrução judicial em decorrência de seu falecimento. Quanto a este último ponto, cabe destacar que as provas produzidas na fase policial até podem, eventualmente, ser valoradas em âmbito judicial, mormente quando irrepetíveis. Deve-se ressalvar, no entanto, que, ao menos no que se refere ao homicídio ora processado, as declarações prestadas pelo colaborador DOUGLAS em sede policial mostraram-se demasiadamente genéricas, não se mostrando suficientes para ensejar eventual juízo de pronúncia, sobretudo porque desacompanhadas de outros elementos probatórios que as corroborassem minimamente. 
Não há, com efeito,nenhum outro elemento de prova concretamente indicativo do envolvimento dos réus com a morte de IVO, a corroborrar, eventualmente, o relato genérico do colaborador DOUGLAS e as informações anônimas recebidas pela Autoridade Policial. Quanto a estas últimas, deve-se dizer que este Juízo até partilha do entendimento de que uma “denúncia anônima” pode consistir em um elemento que justifique a deflagração de uma investigação policial, autorizando que a Autoridade Policial realize diretamente ou busque autorização judicial para realizar diligências investigativas outras com objetivo de confirmar a veracidade ou não da comunicação anônima recebida. 
Ocorre que o teor de uma comunicação anônima, quando elemento isolado de prova, não pode consistir em sustentáculo para uma condenação, uma vez que, simplesmente, será impossível ao julgador inquirir o responsável pela denúncia para aferir se o relato é ou não verdadeiro. 
No caso dos autos, embora não se possa descartar a possibilidade de que KIMBERLI tenha modificado a versão que havia apresentado em sede policial por medo de represálias ou por, eventualmente, ter sido ameaçada por integrantes da facção criminosa, trata-se de mera cogitação, a qual não pode ser considerada suficiente para submeter um acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri em um contexto no qual não há provas judicializadas minimamente indicativas de autoria. 
Com efeito, nenhuma das testemunhas ouvidas perante este Juízo estava presente no momento do fato e, consequentemente, nenhuma delas pôde identificar os autores dos disparos que atingiram IVO. 
KIMBERLI, que havia indicado a participação do réu GABRIEL como executor, expressamente declarou perante este Juízo que fora coagida pelos policiais a "assinar diversos papéis", negando, pois, as declarações que lhe foram atribuídas em sede policial. 
Além disso, a alegada condição de CARLOS ALBERTO, JOSÉ DALVANI e LUÍS FERNANDO de gerentes/líderes da facção criminosa "Bala na Cara" - apontada em relatório policial e corroborada pelas policiais ouvidas em Juízo - não pode, por si só, ser considerado como elemento indicativo de que eles teriam ordenado a execução de IVO. Com efeito, a condição de um determinado réu de líder de uma facção não autoriza, por si só, a presunção de que os homicídios realizados por outros integrantes da mesma facção foram realizados a mando daquele primeiro, sendo certo que, no presente caso, não foi produzida nenhuma prova judicializada de que a execução do ofendido tenha sido, efetivamente, ordenada pelos réus CARLOS ALBERTO, JOSÉ DALVANI e LUÍS FERNANDO. 
Em verdade, a prova produzida nos autos indica que a vítima IVO teria sido atiginda em um tiroterio, após ter deliberadamente se dirigid à região dominada pela facção rival, o que denota que, possivelmente, sua morte não teria sido previamente ordenada. 
Registra-se que nenhuma das testemunhas inquiridas em Juízo ouvira CARLOS ALBERTO, JOSÉ DALVANI ou LUÍS FERNANDO conversando sobre a morte de IVO, especialmente ordenando a alguém que matasse o ofendido .Não veio aos autos, ainda, qualquer mensagem(ns) de texto e/ou comunicação(ções) telefônica(s) que retratasse(m) os réus conversando entre si e/ou com terceiro(s) por qualquer meio, determinando, neste contexto, que IVO fosse executado. 
O pleito ministerial, portanto, funda-se exclusivamente nos relatos prestados em sede policiais pelas pessoas de KIMBERLI e DOUGLAS - os quais, como visto acima, não foram corroborados em sede judicial.  Ocorre que, mesmo tratando-se a presente decisão de mero juízo de admissibilidade da exordial acusatória para encaminhamento dos réus a julgamento pelo Plenário, é cediço a impossibilidade de pronunciar os acusados com base exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a investigação, a teor do art. 155 do CPP: 
(...)
 De igual sorte, repita-se, a mera cogitação quanto ao envolvimento dos réus, por serem líderes de facção criminosa, não pode ser considerada suficiente para submeter um acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri em um contexto no qual não há provas judicializadas minimamente indicativas da autoria dos acusados no neste fato específico. 
Assim, ausentes indícios suficientes de autoria para autorizar o encaminhamento dos réus a julgamento pelo Plenário do Júri, alternativa não há senão a impronúncia dos acusados, nos termos do art. 414 do CPP. 
Diante desse contexto, os elementos não configuram indícios suficientes de autoria a permitir a submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto a suspeita existente não se configura prova suficiente para atribuir à acusação um juízo de plausibilidade passível de prestar amparo à pronúncia. 
Destaco que, na hipótese de impronúncia, este tipo de decisão não significa uma absolvição definitiva, podendo o processo ser reaberto, enquanto não prescrito, com a superveniência de novos elementos probatórios.

Verifica-se, portanto, que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, ao caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA. OFENSAS INDIRETAS À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul aos fundamentos de que: (a) não houve a demonstração da repercussão geral da matéria; (b) não houve o prequestionamento explícito da matéria; (c) incide ao caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE e (d) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Alegação de que a análise da pretensão recursal não demanda o reexame do conjunto probatório e a análise de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. A análise do acórdão do Tribunal de origem, o qual entendeu pela despronúncia do acusado, revela fundamentação infraconstitucional, centrada na ausência de prova mínima suficiente de autoria, não sendo possível reexaminá-la na via do Recurso Extraordinário sem violar a Súmula 279 desta CORTE. 4. A decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que admite a impronúncia quando ausente justa causa, sem que isso importe usurpação da competência do Júri. IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a”, “c” e “d”; CPC, art. 1.035, § 2º; CPP, arts. 155, 413 e 414; RISTF, art. 327, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1538900 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 12.05.2025; STF, ARE 1.436.215 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21.03.2025; STF, RE 593.443, Tema 154 da Repercussão Geral. (ARE 1556138 AgR, Min. Rel.  ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/11/2025).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente